Tribunal: TJDFT
Processo: 0752175-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752175-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA (processo no 0723100-02.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 177962738 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 54228699), a agravante defende, em síntese, que não seria necessário o exaurimento das diligências extrajudiciais para que seja realizada a consulta ao sistema INFOJUD. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a utilização do sistema INFOJUD e/ou outro sistema de constrição e localização de bens do agravado. Preparo regular (IDs no 54228701 e 54228702). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, ressalta-se que a utilização de sistemas cadastrais disponíveis ao Juízo, bem como expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas, para localização de patrimônio da parte devedora, é medida excepcional que somente pode ser admitida após a comprovação de que a parte exequente exauriu todos os meios de busca ordinários a seu cargo. No presente caso, no mês de outubro de 2023, houve a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (IDs no 176393666/176393676), com resultados infrutíferos, o que não demonstra o exaurimento de todas as diligências a cargo da agravante para localização de bens pertencentes ao agravado. Ao contrário, denota-se que houve cooperação do Juízo com a parte credora no intuito de buscar tais informações. Convém destacar que não cabe ao credor repassar ao Poder Judiciário essa atribuição primordial de buscar bens para satisfação do seu crédito, especialmente por não estar evidenciado o esgotamento dos meios extrajudiciais para realização de tal intento. Outrossim, é o entendimento desta Corte que a consulta a sistemas como o INFOJUD somente pode ser realizada quando esgotados os meios de localização dos bens do devedor, uma vez que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SERASAJUD. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial. A pesquisa judicial para encontramento de bens, rendas e depósitos em nome do devedor, por implicar em quebra de sigilo, somente deve ser utilizada diante da comprovação do esgotamento das tentativas feitas pelo credor. 2. A inclusão do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito é admissível depois de comprovadas as tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1783120, 07353243820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL. INVIOLABILIDADE DE DADOS PESSOAIS. PRIVACIDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DITR. EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS. INDISPENSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil consagrou, em seu artigo 6o, o princípio da cooperação entre todos os sujeitos que atuam no processo, como um instrumento que visa dar concretude a outros princípios, inclusive de raiz constitucional, como a duração razoável do processo e a efetividade. 2. A despeito disso, é certo que a concretização destes princípios precisa ser compatibilizada com outros postulados presentes no sistema normativo, como aqueles relacionados à inviolabilidade de dados pessoais e à privacidade do devedor. 3. A despeito das diligências que já foram promovidas no curso da execução, a jurisprudência desta Corte inclina-se no sentido de que a consulta ao sistema INFOJUD, ou outros sistemas correlatos, como a Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI e a Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR, deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, por isso mesmo, depende do esgotamento prévio de outros meios disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência não ocorreu no caso concreto. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1629018, 07265383920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Ademais, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, que está sendo representada pela Curadoria Especial – Defensoria Pública do Distrito Federal – nos autos principais, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador